Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Foram analisadas as alegações do embargante acerca dos prazos e da necessidade de apresentação da documentação exigida para que o candidato pudesse prosseguir no certame. Consta no acórdão que “O edital é a lei do concurso. Assim, ao se inscrever, o candidato vincula-se às regras que devem ser observadas, inclusive em relação aos prazos, sob pena de exclusão.”. Omissão não demonstrada.2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). O acórdão embargado é claro no sentido de que não há ilegalidade na decisão da banca organizadora que excluiu o candidato do certame em razão de não ter apresentado os documentos exigidos no prazo consignado no edital. Não foi demonstrada contradição no caso em exame.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(wi)